Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-79.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-79.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA GRAU MÁXIMO. EXPOSIÇÃO AO VÍRUS COVID-19 DURANTE PANDEMIA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração do adicional de insalubridade de 20% (grau médio) para 40% (grau máximo) durante o período de 30/03/2020 a 22/04/2022, em razão da exposição ao vírus COVID-19 durante a pandemia. O autor sustentou que as condições de trabalho foram substancialmente alteradas e agravadas pela pandemia, justificando o grau máximo do adicional, bem como que a omissão municipal em regulamentar a matéria por mais de 20 anos configura omissão inconstitucional, devendo aplicar-se supletivamente a NR-15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público municipal, que já percebe adicional de insalubridade em grau médio, faz jus à majoração para o grau máximo em virtude da exposição ao vírus COVID-19 durante o período pandêmico, na ausência de lei municipal específica que regulamente tal situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao adicional de insalubridade para os servidores públicos, embora previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, demanda, para sua efetivação, a existência de lei específica do ente federativo competente, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

4. O Município de Quijingue possui Estatuto dos Servidores Públicos Civis que reconhece o direito ao adicional de insalubridade, estabelecendo os percentuais de 10%, 20% e 40% sobre o vencimento básico, prevendo que o percentual será determinado mediante perícia promovida pela Administração.

5. A Lei Municipal nº 102/2001, embora preveja o adicional de insalubridade em diferentes graus, foi editada em 2001, muito antes da eclosão da pandemia de COVID-19, não contendo disposições específicas sobre as peculiaridades e os critérios para a majoração do adicional em um cenário de pandemia global.

6. A ausência de uma norma regulamentadora municipal que contemple expressamente as condições de trabalho durante a pandemia de COVID-19 e estabeleça os parâmetros para a concessão do adicional em grau máximo para essa situação específica impede o acolhimento do pleito.

7. A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal mostra-se plenamente pertinente, pois a majoração do adicional de insalubridade, quando pleiteada em razão de uma nova condição de trabalho sem a correspondente regulamentação específica por parte do ente federativo, configura, na prática, um aumento remuneratório que o Poder Judiciário não pode conceder.

8. A intervenção judicial para suprir lacuna legislativa ou regulamentar específica implicaria em indevida atuação como legislador positivo, violando o princípio da separação de poderes.

9. A mera existência da norma federal NR-15 não dispensa a necessidade de um ato normativo municipal que, diante da especificidade da pandemia, defina os critérios, as categorias de servidores e as condições exatas que justificariam a majoração do adicional, devendo ser preservada a autonomia municipal para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A majoração do adicional de insalubridade de servidor público municipal do grau médio para o grau máximo em razão da exposição ao vírus COVID-19 durante a pandemia exige lei municipal específica que regulamente tal situação excepcional, sendo vedada a intervenção judicial supletiva em observância ao princípio da separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

2. A mera notoriedade dos riscos biológicos elevados durante a pandemia de COVID-19 não constitui fundamento suficiente para a concessão judicial de majoração do adicional de insalubridade, na ausência de regulamentação municipal específica que estabeleça os critérios e parâmetros para tal majoração.

3. A autonomia municipal para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, incluindo remuneração e vantagens, deve ser preservada, não sendo aplicável subsidiariamente a legislação federal trabalhista quando já existe regramento municipal específico sobre adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal; Lei Municipal nº 102/2001; Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante nº 37 do STF; IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA; TJ-BA - Mandado de Segurança nº 80103136820208050000; TJ-SP - Apelação Cível nº 10094963820238260161; TJ-PB - Apelação Cível nº 08430006820228152001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000413-79.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante EDSON DE JESUS e como apelada MUNICIPIO DE QUIJINGUE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora